Tribunal: TJDFT
Processo: 0001838-58.2018.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM COTEJO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA ATRAVÉS DO USO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO OU PERÍCIA DOS INSTRUMENTOS. DESNECESSIDADE. USO DE ARMA BRANCA. DESVALORIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIOR JUÍZO DE REPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DO ART. 345 DO CÓDIGO PENAL (EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui importância destacada na descrição da dinâmica dos fatos e no reconhecimento da autoria, mormente quando referendada por outros elementos de prova. Assim, comprovada a subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça e o concurso de pessoas, impossível falar-se em absolvição dos acusados.
2. A palavra da vítima, especialmente quando amparada por outros elementos de prova, também é suficiente para demonstrar a utilização de arma branca na dinâmica do roubo, no caso uma faca pequena e um canivete, dispensável a apreensão dos instrumentos ou a realização de perícia.
3. A utilização de arma branca também é apta à exasperação da pena-base pela desvalorização das circunstâncias do crime (art. 59 do Código Penal), visto que a dinâmica extrapola a previsão do tipo penal. O uso da arma branca intensifica o dolo e ao impelir maior temor na vítima, demonstra uma maior periculosidade do agente, cuja conduta merece, por isso, maior censura.
4. Não comprovada a versão dos réus, de que subtraíram o dinheiro da vítima para pagamento de programa sexual devido, descabe falar-se em desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões).
5. Apelações conhecidas e desprovidas.